Tribunal: STF
Processo: HC 67621
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-19
Data de publicação: 1989-10-19

Ementa:
-  HABEAS  CORPUS.  Extradição  de  brasileiro  naturalizado
anteriormente condenado no pais de origem por crimes  comuns.  Artigo
77, I da Lei 6.815/80, em face da norma do artigo 5.,  inciso  LI  da
Constituição  de  1988.  Desnecessidade   de   previa   anulação   da
naturalização, para a concessão  da  extradição.  Alegações  sobre  a
identidade entre  os  crimes  praticados  no  pais  de  origem  e  os
previstos na legislação penal brasileira, cujo exame excede o  âmbito
do habeas corpus, devendo ser deduzidas no processo de extradição.
         Habeas corpus denegado.